Tribunal: TJPA
Processo: 0818185-18.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818185-18.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: MARIA ROSILEA COSTA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO DA VR ÚNICA DE TOMÉ-AÇÚ/PA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de acusado pela prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal, objetivando a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas.

Prisão preventiva mantida em decisão que destacou a gravidade em concreto da conduta, o modus operandi, a periculosidade do agente e o risco à instrução criminal, em razão da proximidade do réu com as vítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos e se há possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão impugnada fundamentou a manutenção da custódia na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, ressaltando a gravidade concreta dos fatos e a possibilidade de reiteração delitiva.

5. A prisão preventiva está amparada em elementos concretos, como a utilização de falsa autoridade para aproximação das vítimas e a prática reiterada de atos libidinosos contra crianças, o que revela periculosidade acentuada.

6. Condições pessoais favoráveis não afastam os requisitos da custódia, conforme jurisprudência consolidada e Súmula nº 08/TJPA.

7. Medidas cautelares diversas mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade dos fatos e do risco à instrução criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. 2. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 3. Medidas cautelares diversas são insuficientes quando a gravidade do crime e o risco à instrução criminal justificam a prisão.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, §6º, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC nº 122158/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 25.02.2020, DJe 06.03.2020; STJ, AgRg no REsp nº 1729457/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.08.2018, DJe 30.08.2018; Súmula nº 08/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
e denegar a ordem,
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Maria Rosilea Costa dos Santos em favor de
Jorginho de Souza Carvalho
, contra decisão proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açú/PA
, que indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva nos autos do processo originário nº 0800347-76.2025.8.14.0060.

Narra que o paciente responde à ação penal pela suposta prática do crime tipificado no artigo 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável), estando preso preventivamente por decisão que invocou a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, ressaltando a gravidade do delito, o modus operandi e a possível reiteração delitiva.

Sustenta que a prisão preventiva decretada carece de fundamentação concreta, estando ancorada em termos genéricos e na gravidade abstrata do delito.

Alega violação ao princípio da legalidade e ao postulado da vedação à analogia in malam partem, pois a decisão judicial extrapolou os limites legais ao negar, de forma genérica, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Aduz que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como residência fixa, vínculos familiares, atividade lícita e mudança para localidade diversa daquela onde ocorreram os fatos, o que afastaria qualquer risco à ordem pública ou à instrução criminal.

Ao final, requereu a concessão de medida liminar para substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. No mérito, a confirmação da liminar e a revogação definitiva da prisão preventiva, subsidiariamente, a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuído os autos, indeferi a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 29823970).

Em parecer (Id. 29979608), o Ministério Público opinou pelo
conhecimento
do writ e
denegação
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento por plenário virtual.

VOTO

DA ADMISSIBILIDADE

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

A impetrante sustenta, em síntese, ausência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva, presença de condições pessoais favoráveis ao paciente e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP.

Contudo, é de se destacar, de início, que a impetração não veio acompanhada da decisão originária que decretou a prisão preventiva, constando nos autos tão somente a decisão de manutenção da custódia proferida após o oferecimento da denúncia.

Pois bem.

Sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem
pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei
penal
, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo
Penal
.

Consta nos autos que o juízo
a quo
manteve a prisão preventiva do paciente nos seguintes termos (ID 29603341):

“A. Da manutenção da prisão preventiva:

Com efeito, a segregação cautelar se justifica no caso em tela, notadamente, pela garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, diante da periculosidade concreta do agente, revelada pelo modus operandi utilizado.

O acusado se valeu da sua suposta autoridade (alegando ser do Conselho Tutelar) para se aproximar e cometer atos libidinosos contra duas crianças de 9 anos, demonstrando a gravidade em concreto da conduta e a sua periculosidade, que coloca em risco a comunidade e, em especial, as crianças.

A tese defensiva de fragilidade probatória não merece prosperar. A jurisprudência dos Tribunais Superiores (STJ e STF) é pacífica ao firmar o entendimento de que a palavra da vítima, em crimes sexuais, possui especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como a escuta especializada e os depoimentos das genitoras, que demonstram a coesão e coerência dos relatos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

"A palavra da vítima, em crimes de natureza sexual, possui relevante valor probatório, notadamente quando em consonância com os demais elementos probatórios e colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como na hipótese dos autos." (STJ, RHC: 122158 SP 2019/0377218-4, Relator: Ministro Jorge Mussi, Julgamento: 25/02/2020, Quinta Turma, DJe: 06/03/2020).

"É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que, nos crimes contra a dignidade sexual, que na maioria das vezes são cometidos às escondidas, a palavra da vítima, desde que em sintonia com os demais elementos de prova dos autos, possui relevante e especial valor probatório." (STJ, AgRg no REsp: 1729457 MG 2018/0060965-0, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Julgamento: 22/08/2018, Quinta Turma, DJe: 30/08/2018).

Ademais, a custódia se faz necessária para garantir a conveniência da instrução criminal, uma vez que a liberdade do acusado, que reside na mesma localidade das vítimas, pode comprometer a livre manifestação destas em juízo, gerando intimidação e coação, o que inviabilizaria a busca pela verdade real.

B. Da insuficiência de medidas cautelares diversas:

As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, não se mostram adequadas e suficientes para o caso, haja vista a gravidade do crime, o modus operandi e a periculosidade do acusado. A prisão é a única medida capaz de garantir a ordem pública e a integridade da instrução processual, protegendo as vítimas e a comunidade.

A reiteração delitiva é uma preocupação real, pois, conforme o inquérito policial, o réu pode ter cometido outros crimes de mesma natureza, reforçando a necessidade de sua segregação cautelar para a proteção social.

III - DISPOSITIVO:

Por todo o exposto, com fulcro no art. 312 do Código de Processo Penal e em consonância com a manifestação ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa de JORGINHO DE SOUZA CARVALHO, mantendo-se a sua segregação cautelar.”

Analisando detidamente a decisão combatida, verifica-se que encontra-se adequadamente fundamentada, com amparo em elementos concretos dos autos. Destaca o Juízo de primeiro grau, com base na narrativa fática da denúncia e nas declarações colhidas, que o paciente teria praticado atos libidinosos reiterados contra uma criança de 9 anos de idade, no seio familiar, comportamento que denota especial gravidade e demonstra risco concreto à ordem pública e à tranquilidade da vítima.

Não bastassem tais fundamentos, verifica-se que a segregação cautelar foi mantida não apenas pela gravidade do delito, mas também pela necessidade de garantia da instrução criminal, diante da proximidade entre o paciente e a vítima, com possível risco de intimidação indireta ou revitimização, o que reforça a pertinência da medida extrema.

Assim, a decisão combatida está embasada na presença dos requisitos dispostos no art. 312, CPP, quais sejam, a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a segurança na aplicação da lei penal, os quais associados aos indícios suficientes de autoria e às circunstâncias do crime, demonstram os malefícios que a conduta do paciente acarreta à sociedade.

Ademais, as condições pessoais do paciente, tornam-se irrelevantes no presente, face a presença dos requisitos da prisão
preventiva
, nos termos da Súmula nº 08/TJPA:

"As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva".

Nesse contexto – estando a decisão escrita e
fundamentada
conforme os pressupostos insculpidos no artigo
312
do Código de Processo Penal, demonstrando, de modo satisfatório, com elementos concretos, sua real necessidade –, inexiste também motivos para se falar em substituir a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código, conforme artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal.

Portanto, não se verifica qualquer ilegalidade na manutenção da prisão, tampouco constrangimento que justifique a concessão da ordem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 25/09/2025